Tribunal: TJES
Processo: 5002852-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5002852-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BUJACHER FRANCA CAFES DO BRASIL LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Walter Bujacher Carvalho e outro
s

(id 2154507) e pelo
Estado do Espírito Santo

(id 2218912)

contra o v. acórdão de id 2118614, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Os agravados, em suas razões recursais, aduzem que o acórdão é omisso, tendo em vista que o efeito translativo do agravo confere à Instância Revisora a possibilidade de ir além dos limites do seu efeito devolutivo, de modo a conhecer de matérias que não tenham sido nele controvertidas, até mesmo para desfavorecer o próprio recorrente. Partindo desta premissa, sustenta que este órgão julgador deveria ter se manifestado quanto (i) à nulidade das CDAs decorrente da ausência de informação quanto à origem do débito; (ii) à nulidade da atualização monetária; (iii) à abusividade da multa.

O agravante, por sua vez, sustenta que o pronunciamento judicial hostilizado padece de omissão, porquanto
(i)
desconsiderou o fato de que a contribuinte praticou conduta grave, de sorte que a multa qualificada não se restringe ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo;
(ii)
não se manifestou acerca do fato de que a gravidade da conduta não poderia ser elidida pela via de exceção de pré-executividade. Por fim, afirma que
(iii)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo critério de equidade, pois a utilização do proveito econômico como base de cálculo implica situação injusta, além de ensejar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id 2218589 e id 2252588).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer de ambos os aclaratórios e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto recorrido. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Walter Bujacher Carvalho e outro
s

(id 2154507) e pelo
Estado do Espírito Santo

(id 2218912)

contra o v. acórdão de id 2118614, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Os agravados, em suas razões recursais, aduzem que o acórdão é omisso, tendo em vista que o efeito translativo do agravo confere à Instância Revisora a possibilidade de ir além dos limites do seu efeito devolutivo, de modo a conhecer de matérias que não tenham sido nele controvertidas, até mesmo para desfavorecer o próprio recorrente. Partindo desta premissa, sustenta que este órgão julgador deveria ter se manifestado quanto (i) à nulidade das CDAs decorrente da ausência de informação quanto à origem do débito; (ii) à nulidade da atualização monetária; (iii) à abusividade da multa.

O agravante, por sua vez, sustenta que o pronunciamento judicial hostilizado padece de omissão, porquanto
(i)
desconsiderou o fato de que a contribuinte praticou conduta grave, de sorte que a multa qualificada não se restringe ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo;
(ii)
não se manifestou acerca do fato de que a gravidade da conduta não poderia ser elidida pela via de exceção de pré-executividade. Por fim, afirma que
(iii)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo critério de equidade, pois a utilização do proveito econômico como base de cálculo implica situação injusta, além de ensejar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por ambas as partes embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram todas exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Primeiramente, no que concerne aos aclaratórios opostos pelos agravados, não há como desconsiderar que consta expressamente no voto condutor do acórdão as razões pelas quais não se revela possível acolher os pedidos formulados em sede de contrarrazões, senão vejamos:

“[...] Por derradeiro, registro que não merece prosperar o pedido de efeito translativo formulado pela agravada, diante da absoluta impossibilidade de se alargar o efeito devolutivo do recurso mediante pleito veiculado nas contrarrazões, até mesmo porque o seu acolhimento implicaria
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Deveras, estando insatisfeita com a decisão hostilizada, a sociedade empresária deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, para devolver a esta Instância
ad quem
a questão atinente à invalidade da CDA pela suposta ausência de requisitos obrigatórios. Todavia, como apenas o Estado interpôs recurso, a devolutividade do presente agravo de instrumento restringe-se aos capítulos por ele impugnados, a saber: (i) caráter confiscatório das multas e (ii) honorários advocatícios sucumbenciais [...]”

Com efeito, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Assim, conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, é de se concluir que o objeto do presente agravo limita-se ao capítulo decisório que reconheceu o caráter confiscatório das multas e aquele referente à verba honorária sucumbencial.

Da mesma forma, em relação aos aclaratórios opostos pelo Estado, o que se tem é manifesto propósito de rediscutir a demanda, visto que todas as supostas omissões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão hostilizado.

Com efeito, no que diz respeito ao fato de a multa ser qualificada, restou expressamente decidido que, não obstante o STF tenha reconhecido a repercussão geral sobre o tema, a ausência de definição torna possível utilizar o “
entendimento que até então vem sendo adotado de forma
in
discriminada
q
uanto às multas que superam 100% do valor do tributo –
não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de distinguishing por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado
”.

Igualmente, a questão atinente ao arbitramento da verba honorária sucumbencial foi exaustivamente explicitada, tendo sido enfatizada, inclusive, a impossibilidade de fixação por equidade, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o
§ 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
”.

Aliás, não há como desconsiderar que o acórdão objurgado se encontra em perfeita sintonia com o mais recente julgado da Corte Especial do STJ sobre o tema, no qual o Tribunal da Cidadania decidiu, em julgamento de recursos repetitivos – de observância obrigatória por este órgão julgador, pois (art. 927, III, CPC/15) – pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Deveras, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, ambos de relatoria do Ministro OG Fernandes, foram firmadas as seguintes teses: “

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85
do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
. (g.n.)

Por fim, quanto à alegada necessidade de dilação probatória, o que, a princípio, impediria o enfrentamento da matéria em sede de exceção de pré-executividade, forçoso convir pela inexistência de omissão, porquanto tal tese sequer foi suscitada em seu agravo. Aliás, salta aos olhos que o próprio Estado, em suas razões recursais, de maneira absolutamente contraditória, pleiteia a redução dos honorários sob a justificativa de que a matéria reconhecida pelo magistrado é de ordem pública e não demandou dilação probatória.

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todos os tópicos de insurreição foram adequadamente enfrentados na decisão hostilizada.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
s

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando as partes recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recursos de embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.